Tribunal: STF
Processo: RE 87356
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
CORRETAGEM - REPRESAS DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS NO MERCADO - QUANTUM FIXADO PELO BANCO CENTRAL.
Ação executiva entre obrigados diretos, arrimada em título cambial em que se provou a inexistência de causa debendi. 
Competência do Banco Central para fixar o quantum a ser cobrado, de  corretagem, pelas empresas que tenham por objetivo atividades de intermediação na distribuição de títulos no mercado.  
Recurso não conhecido.